Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA POLICIAL. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INDULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática de furto qualificado tentado, em concurso de pessoas, e pelo crime de corrupção de menores, em concurso formal, em razão da tentativa de subtração de cabos de cobre pertencentes a empresa de telecomunicações, com a participação de adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; (ii) a configuração do crime de corrupção de menores diante da alegação de erro de tipo quanto à idade do adolescente; (iii) a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime e do critério adotado para a exasperação da pena-base; (iv) a possibilidade de concessão de indulto em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por autos de prisão em flagrante, registros policiais, apreensão dos instrumentos do crime e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
2. A confissão informal do adolescente não constitui o único elemento probatório, encontrando respaldo em outros elementos autônomos e convergentes constantes dos autos.
3. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, colhidos em juízo, possuem valor probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório.
4. A ausência de visualização direta do ato de subtração não afasta a condenação quando as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam a participação do réu na empreitada criminosa.
5. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.
6. A prática do delito em período noturno e em local que reduziu a vigilância sobre o bem jurídico constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. A adoção da fração de 1/8 para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. O pedido de concessão de indulto não pode ser apreciado em grau recursal, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
9. Mostra-se cabível o redimensionamento da pena de multa, por critérios de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A confissão informal extrajudicial, quando corroborada por prisão em flagrante, apreensão de instrumentos do crime e prova testemunhal policial colhida sob contraditório, é apta a fundamentar a condenação. 2. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção, incumbindo à Defesa demonstrar eventual erro de tipo quanto à idade do adolescente. 3. O período noturno e o contexto fático que reduzem a vigilância do bem jurídico autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica na exasperação da pena-base, desde que o critério adotado seja motivado e proporcional. 6. A análise do indulto compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 244-B da Lei no 8.069/90; Art. 70 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 33 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500; STJ, STJ, AgRg no HC no 786.617/SP; TJDFT, Acórdãos no 2104527; 2105097; 1884753; 2100131; 2100158; 1827671; 1840259.